Tribunal: TJPA
Processo: 0811281-79.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811281-79.2021.8.14.0401

APELANTE: PAULO VICTOR SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0811281-79.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
PAULO VICTOR SANTOS DE SOUZA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – crime de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo – art. 157, §2º-A, I,
do Código Penal Brasileiro –
1)

ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – a autoria e materialidade delitivas comprovadas pela prisão do réu em flagrante em posse da arma utilizada no crime, após a vítima travar luta corporal com este e detê-lo com ajuda de populares, recuperando o telefone subtraído, bem como pela prova oral carreada com oitiva na fase investigativa da ofendida e, em juízo, dos policiais responsáveis pela prisão do réu em flagrante -
2)
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
ausência de previsão legal para isenção da pena de multa
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO VICTOR SANTOS DE SOUZA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º-A, I,
do Código Penal Brasileiro
, cominando a pena de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou inicialmente sua absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas de autoria. Subsidiariamente, pleiteou
a isenção da pena de multa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que
no dia 29/07/2021, por volta das 15h, a
vítima STEPHANIE EUFRAZIO BATISTA estava sentada de costas para rua no restaurante do hotel VERA’S APART HOTEL, situado à Rua Senador Manoel Barata, n.º 1357, onde se encontrava hospedada, quando foi abordada pelo denunciado
PAULO VICTOR SANTOS DE SOUZA
, que apontou a arma de fogo em direção à cabeça da vítima e de modo violento, arrebatou-lhe o aparelho de telefone celular MOTO G 6 PLUS, que estava em uma das mãos dela. Incontinenti, a vítima, na tentativa de recuperar o seu celular, saiu em perseguição ao denunciado. Ocorre que, neste instante, quando ele percebeu, apontou o revólver na direção da vítima e apertou o gatilho da arma de fogo, que por um golpe de sorte, não disparou. Após isso, o denunciado tentou empreender fuga do local em uma motocicleta, mas a vítima gritou: “PEGA LADRÃO, PEGA LADRÃO” e o segurou por trás, quando ele caiu do veículo. Nesse preciso instante, um cidadão que estava às proximidades, ajudou a vítima a segurar o denunciado e várias pessoas se aglomeraram em torno dele e o detiveram. A vítima obteve êxito em recuperar o seu aparelho celular e populares acionaram a Polícia Militar. Ato contínuo, os policiais militares Luiz Leonardo de Melo Mattos, Patrick Oliveira Portal e Ramon Henrique dos Santos Batista se dirigiram ao local e detiveram o denunciado, que estava em poder da arma de fogo calibre 32, sem numeração e marca aparente, ainda com 05 munições, sendo uma “picotada”, usada na ação criminosa e a motocicleta de placa OTP-3461, de propriedade do denunciado, conforme auto de exibição e apreensão de objetos à fl. 12 do IPL. Assim, o agente foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Após a instrução, o réu
PAULO VICTOR SANTOS DE SOUZA
foi condenado pelo delito de roubo
majorado pelo uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º-A, I,
do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe cominada a pena de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pleiteou inicialmente sua
absolvição por negativa de autoria ou por

insuficiência
de
provas
de autoria delitiva, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante
em posse da arma utilizada no crime,

após a vítima travar luta corporal com este e detê-lo com ajuda de populares, recuperando o telefone subtraído, bem como pela prova oral carreada com oitiva na fase investigativa da ofendida
STEPHANIE EUFRAZIO BATISTA
e, em juízo, dos policiais
RAMON HENRIQUE DOS SANTOS BATISTA, PATRICK OLIVEIRA PORTAL e LUIZ LEONARDO DE MELO MATTOS,
responsáveis pela prisão do réu em flagrante e apreensão da arma utilizada, como registrado no auto de apreensão de objeto à fls.25 dos autos digitalizados, tratando-se de revólver calibre 32, sem marca ou numeração aparente, com cinco munições.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitiva, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, pugnou a Defesa pela
isenção da pena pecuniária
, o que
não merece deferimento
, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto,
inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária
veiculado no apelo, ante a
falta de amparo legal
, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que
o juízo sentenciante incorreu em equívocos na dosimetria realizada
, não observando o sistema trifásico no arbitramento da pena pecuniária, bem como incidindo em erro aritmético ao aplicar a fração majorante de 2/3 (dois terços) na terceira etapa da individualização da pena corporal.

Contudo, ante a
impossibilidade de qualquer reforma em prejuízo ao réu
em recurso exclusivo da defesa,
deve ser mantida
a pena fixada em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 01/08/2023